Tribunal: STF
Processo: Rcl 86564
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos comprobatórios que justifiquem o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A autoridade reclamada deixou de analisar o ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como solicitar parecer do NATJUS, como exigido nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    4. Não há informações disponíveis sobre a responsabilidade da União no custeio do medicamento em questão e, portanto, da competência da Justiça Federal.



    5. A multa por litigância de má-fé aplicada na origem não tem aderência ao decidido nos precedentes afirmadamente violados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG); Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/3/2025; Rcl 74.960 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025.